Tribunal: TCU
Processo: 032.891/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10377/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.891/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Flores da Silva (XXX.567.771-XX); Ana Carolina Faustino (XXX.603.908-XX); Ana Paula Archanjo Batarce (XXX.397.038-XX); Dabada Karina Silva Canuto (XXX.647.948-XX); Eder Caloi Barro (XXX.836.079-XX); Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti (XXX.220.951-XX); Karla Regina Anacleto Izidorio (XXX.774.941-XX); Larissa Ormeneze de Freitas (XXX.318.488-XX); Maria Angelica Gorga (XXX.131.851-XX); Raquel Aparecida Sales da Cruz (XXX.649.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.